Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009111-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 066.146.931-07 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ANTONIO SOUSA DA CRUZ - CPF: 818.217.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PENSÃO PROVISÓRIA –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese o acidente tenha ocorrido na data de 07/11/2017, a demanda foi proposta somente na data de 30/03/2020, o que,
de per si,
já afasta o perigo da demora, requisito essencial ao deferimento da medida em exame.

2.

Sendo o agravado maior de idade, é necessária a comprovação da dependência econômica

e impõe uma análise acurada para descortinar os fatos.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão liminar proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
n. 1001218-97.2020.8.11.0055, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o pagamento provisório, de forma solidária pelos requeridos, a pensão provisória no importe de R$ 726,00 que representa 2/3 do salário então percebido pela vítima do acidente.

Em suas razões argui que não estão presentes os requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência, ao que sustenta que o agravado é maior de idade e não comprova dependência econômica do
de cujus.

Requer a suspensão da decisão agravada.

O d. Relator originário, Des. Márcio Vidal, concedeu a tutela almejada e suspendeu a decisão recorrida, ao fundamento de que não há perigo da demora (id. 88748454).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 91267985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (id. 92224497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Como relatado, insurge-se a agravante contra decisão que deferiu o pagamento provisório de pensão em favor do agravado, diante do falecimento do genitor em acidente de trânsito (atropelamento), cujo veículo era conduzido pelo 3° SGT PM ANTÔNIO SOUSA DA CRUZ, com a caracterização da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
assim fundamentou:

No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento liminar da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido da Requerente.

Sobra-lhe, portanto, a hipótese de urgência, devendo serem analisados, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, que devem estar presentes de forma satisfatória para que seja autorizada a sua acolhida, sob pena de a mesma deve ser indeferida.

Aduz o requerente que após a morte do seu pai, tem passado por momento de profunda tristeza, inclusive fazendo tratamento psicológico e quem além disso, passa por dificuldades financeiras pois seu pai quem lhe garantia o sustento.

Afirma que o segundo requerido foi o responsável pelo acidente que ceifou a vida de seu genitor, pois trafegava em velocidade acima da permitida, vindo a perder o controle do veículo, avançando pelo acostamento até atingir a vítima, somente parando após o trágico acidente.

Há prova nos autos quanto a dinâmica do acidente ocorrido. Na ocasião os peritos concluíram que o veículo conduzido pelo policial estava a pelo menos 80km/h quando passou a trafegar, não se sabe o motivo, pelo acostamento onde permaneceu por cerca de 20m até atingir uma placa de sinalização vertical e logo em seguida a vítima (id. 30805095 – pág. 57).

Assim sendo entendo que a probabilidade do direito se encontra presente, uma vez que da análise dos fatos e documentos carreados junto a peça inicial, constata-se que a conduta do policial militar que conduzia a viatura a qual chocou-se com o genitor do autor foi fato determinante ao seu óbito.

Há nos autos, prova da verossimilhança das alegações trazidas na inicial, bem como, considerando o caráter alimentar da verba pretendida, em razão da prova da verossimilhança das alegações, existe a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil de reparação.

O Sargento responde também a processo na Vara Criminal Militar de Cuiabá sob. n.º 37009 -57.2018.811.0042, código: 545827, em que se apuram eventual crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Os lindes do móvel recursal posto limitam-se à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Com essa arquitetura, o exame consiste na pertinência ou não do indeferimento da antecipação da tutela que, em suma, se deu pela ausência dos requisitos autorizadores e cumulativos.

Vinga a pretensão recursal. A controvérsia se estabeleceu de possível responsabilidade do agravante e outro, em razão de atropelamento do genitor do autor/apelado.

Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo disciplina do artigo 300 do Código de Processo civil, a tutela de urgência só será concedida se concorrerem elementos reveladores da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou improvável reparação.

No caso, em uma análise sumária, não configurados referidos pressupostos.

De notar, no entanto que, em que pese o acidente tenha ocorrido na data de 07/11/2017, a demanda foi proposta somente na data de 30/03/2020, o que,
de per si,
já afasta o perigo da demora, requisito essencial ao deferimento da liminar.

Não se pode olvidar que o autor/agravado é maior de idade, portanto, necessária a comprovação de dependência econômica, eis que esta não se presume, o que afasta, ao menos nesta senda, a probabilidade do direito, sendo necessária uma análise acurada para descortinar os fatos.

Na mesma linha se pronunciou o i. Relator originário, Des. Márcio Vidal quando da decisão de tutela de urgência:

De fato, verifica-se que o acidente, que vitimou o pai do Agravado, ocorreu na data de 07/11/2017, no entanto, a ação de piso foi manejada, somente, na data de 30/03/2020, sendo que a decisão combatida foi proferida na data de 08/04/2021, o que demonstra, a princípio, falecer a urgência no deferimento da tutela antecipada, de modo que não há, em tese, o perigo de dano ao direito reclamado, conforme exigência do artigo 300 do CPC, na hipótese de se aguardar o provimento final na ação de origem.

Demais disso, constata-se que, na data do deferimento da tutela de urgência, aqui impugnada, o Autor, ora Agravado, contava com mais de 21 (vinte e um) anos, logo, maior de idade, sendo que, diante dos parcos elementos probatórios, apresentados nos autos de origem, não é possível presumir que persiste uma eventual dependência econômica.

Nesse contexto, prudente, e até recomendável, que se aguarde a instrução processual, a ser levada a efeito na Primeira Instância, para aferir acerca do cabimento da referida pensão.

Nesse sentido, enfrentamentos desta e. Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE ESTATAL –

PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os subsídios que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, notadamente, acerca dos elementos que compõem a Responsabilidade Civil do Estado e, em especial, o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, a decisão que indefere o pleito antecipatório deve ser mantida.

(N.U 1025511-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO - PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE O ACIDENTE E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUISITO NÃO PREENCHIDO

— RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da inexistência de tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Considerando o grande lapso temporal entre o acidente e a propositura da ação, evidencia-se a ausência do perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

(N.U 1000937-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Portanto, as provas trazidas aos autos, neste âmbito de cognição sumária, não permitem a manutenção da medida. Os elementos disponíveis não demonstram
fumus boni iuris
e
periculum in mora
capaz de justificar a manutenção.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para cassar a decisão liminar.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022